Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou os réus ao pagamento dos valores devidos em razão do contrato de prestação de serviços contábeis.
2. Os embargantes alegam omissão no acórdão, sob o argumento de que o contrato seria fraudulento desde a origem e que, por isso, as mensalidades não poderiam ser reconhecidas como contraprestação válida.
3. O órgão julgador rejeita a alegação, entendendo inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se o acórdão é omisso ao não reconhecer suposta fraude contratual e considerar válidos os valores utilizados como base da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O julgado não apresenta tais vícios.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para o reexame probatório. Os embargantes buscam reavaliar argumentos já enfrentados pelo acórdão.
7. O acórdão examinou integralmente as teses recursais. Concluiu, com base nos documentos dos autos, que os serviços contábeis foram parcialmente prestados, incluindo elaboração de folhas de pagamento, cálculos rescisórios e emissão de guias.
8. A planilha apresentada pelos autores foi analisada e serviu como base para a condenação, com os valores comprovadamente correspondentes aos serviços prestados.
9. O valor de R$ 50.212,60 foi mantido por ser compatível com o conjunto probatório, inexistindo elementos apresentados pelos embargantes capazes de infirmá-lo.
10. Quanto aos danos morais, o acórdão examinou a tese e concluiu pela adequação do valor fixado na sentença, ausente demonstração de prejuízo suplementar que justificasse a majoração.
11. O órgão julgador não tem dever de rebater cada argumento isoladamente, bastando motivar de forma suficiente, o que foi observado.
12. A fundamentação do acórdão é adequada e suficiente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar integração pretendida.
13. A mera discordância dos embargantes quanto à decisão não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.”
“É suficiente a fundamentação que examina de forma global e coerente as questões essenciais ao julgamento, sem necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos.”
“A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, conforme art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.